Tribunal: TJPA
Processo: 0810189-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810189-42.2020.8.14.0000

PACIENTE: ARQUINO JUNIOR LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INDEFERIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
NO
DECISUM
.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A determinação da suspensão provisória do regime mais benéfico pela autoridade coatora, diante do suposto cometimento da falta grave (praticou novo delito em 28/02/2020), não revela ilegalidade evidente. Eventual ilegalidade da regressão de regime reclama por incursão no mérito de procedimento administrativo para apurar a referida falta;

2. A jurisprudência da Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime, conforme estabelecido pelo art. 118, I, da LEP;

3. Destaca-se que o remédio heroico não tem utilização para apressar magistrado nas decisões judiciais, mormente quando a suspensão provisória do regime mais benéfico se dá em pleno exercício de poder geral de cautela do Juiz;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública Dra.
Vanessa Santos Azevedo Araújo
, em favor do nacional
Arquino Júnior Lopes dos Santos
, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“O Reeducando em questão, à época cumprindo pena em regime aberto domiciliar, recebeu a concessão de livramento condicional em 12/02/2019, e desde então se encontrava em regular gozo deste benefício, exercendo várias atividades laborativas para seu sustento e de sua família.

Na data de 28/02/2020, o Paciente fora preso em flagrante, acusado de porte ilegal de armada de fogo, flagrante esse que originou os autos da ação penal nº 0004663-88.2020.8.14.0401, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal de Belém/PA.

O Paciente ficou preso preventivamente por 20 (vinte) dias, e teve sua prisão preventiva revogada, e estava acompanhando a persecução penal novamente em regime aberto domiciliar, conforme demonstra extrato de INFOPEN em anexo.

Desde 20/03/2020 até 19/06/2020 o Paciente retomou o status quo que gozava antes de sua prisão em flagrante, quando foi surpreendido por um mandado de prisão em regime fechado, por regressão cautelar de regime, emitido pelo Juízo que ora se configura como autoridade coatora.

O Paciente, mesmo estando em gozo de livramento condicional, tendo sua pena suspensa quando estava em gozo de regime aberto domiciliar, fora preso e colocado em regime fechado, conforme a ordem emanada do Juízo da VEP/RMB, e estando nessa situação até presente data, ou seja, há 03 (três) meses no regime mais gravoso de cumprimento de pena.

Destaque-se que a ordem de prisão por regressão cautelar foi emanada de decisão da autoridade coatora, que mesmo ciente de que o Paciente se encontrava em gozo de livramento condicional, advindo do regime aberto domiciliar, determinou ainda a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário para apuração de falta disciplinar na mesma decisão.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Seja concedida, LIMINARMENTE, em favor do Paciente, a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre, com o reconhecimento de ilegalidade da prisão em regime fechado por “regressão cautelar”, determinando
incontinenti
ao Coator a recolocação imediata do Paciente no regime anterior à concessão de livramento condicional, em tese, quebrado, para que proceda à apuração de descumprimento das regras de livramento em incidente processual próprio, conforme os ditames dos artigos 83 a 90 do Código Penal, confirmando-se no mérito a liminar concedida.” <sic>

Junta documentos (Id. 3810727 a 3810731).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3830520), sendo prestadas às informações (Id. 3848731).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 3962583).

O feito foi levado a julgamento na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) desta e. Egrégia Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 09/12/2020 (quarta-feira) e 11/12/2020 (sexta-feira), que, à unanimidade, não conheceu da ordem impetrada por constatar que a matéria posta em debate desafia recurso próprio (agravo em execução - art. 197 da Lei de Execuções Penais), portanto inviável a sua utilização como sucedâneo recursal (Id. 4056179).

Inconformada, a defensoria pública renovou o pedido de
habeas corpus
junto ao Superior Tribunal de Justiça

(HC 639.246/PA), que distribuídos à relatoria do e. Ministro Nefi Cordeiro, em decisão monocrática, concedeu a ordem para determinar que este e. Tribunal aprecie as questões suscitadas na impetração, como entender de direito (Id. 4564273).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se
os autos, verifica-se que o paciente está cumprindo pena pela prática do delito do art. Art. 157, § 2º, do CP, fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses (Id. 3848732).

Observa-se, ainda, que o alegado constrangimento ilegal se volta contra a decisão (Id. 3810727), que determinou a regressão cautelar com a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP - e o sobrestamento das análises dos benefícios executórios em razão do cometimento de falta grave pelo apenado, nos autos da execução de nº 0021921-53.2016.8.14.0401.

Entretanto, adianto que a pretensão não merece ser acolhida, e meu voto é no sentido de denegar a ordem, conforme os termos a seguir expostos.

Do procedimento disciplinar penitenciário.

A exigência de prévia instauração do devido procedimento administrativo disciplinar para apuração de suposta falta pelo reeducando no cumprimento da pena, está prevista na Súmula de nº 533, do Superior Tribunal de Justiça, que diz:
“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.”

In casu
, referida exigência foi devidamente cumprida, conforme se vê na Id. Id. 3810727.
In verbis:

“Trata-se de processo de execução penal do(a) apenado(a), no qual há notícia de falta grave cometida pelo(a) réu que, durante o cumprimento da pena em regime aberto, praticou novo delito em 28/02/2020.

Assim, tendo sido o apenado preso em descumprimento às condições de seu regime de pena, praticando novo delito, pertinente a apuração de sua falta grave pela Administração Penitenciária nesta oportunidade, nos termos do art. 52 da LEP, determino:

“A) seja o(a) apenado(a) custodiado em regime FECHADO, de forma cautelar art. 118, I da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, e deverá a SEAP apresentar a conclusão do PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário.

(...).

C) Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, REMANESCEM SOBRESTADOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS, PROGRESSÕES DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS (inclusive as saída temporárias já deferidas em sede de pré-agendamento, a partir desta oportunidade, encontram-se sem efeito, diante da falta grave). É de se esclarecer que tais pedidos serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave. Com efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP.” <sic>

Da nulidade da decisão guerreada por ausência de fundamentação.

Em relação à alegação de que a decisão que regrediu o paciente, cautelarmente, estaria desprovida de fundamentação, verifica-se que o Magistrado
a quo
informou na Id. 3848731 o seguinte:

“O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal em razão da regressão cautelar.

O custodiado cumpre pena de 06 anos e 06meses de prisão em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Durante o cumprimento de pena, apostou neste Juízo informação de que o custodiado havia sido preso em flagrante pela prática de novo delito.

Em razão da prática de novo delito, configurar, em tese, falta grave, foi determinada a regressão cautelar, instauração de PDP e sobrestamento das análises do benefícios executórios.

No momento, o feito aguarda a conclusão do PDP pela SEAP. Providência que já foi requerida ao Secretário e à corregedoria do órgão.

Cabe ressaltar que, em razão da jurisprudência do STJ (enunciado 533 da súmula) e do TJPA, faz-se necessário requisitar o PDP e aguardar sua conclusão.

Assim, este juízo aguarda a conclusão do PDP para apuração final da falta grave supostamente cometida, sendo após isso analisados os pedidos e benefícios.

Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação com os seguintes documentos: 1 – Decisão de instauração de PDP, decisão de reiteração de conclusão do PDP, e atestado de pena.” <sic>

Dessa forma, reputo que a decisão ora guerreada na
Id. 3810727
encontra-se bem fundamentada, ausente qualquer ilegalidade a ser proclamada, pois à autoridade coatora tão somente determinou a suspensão provisória do regime mais benéfico, assentada em seu poder geral de cautela, posto que noticiada a prática de falta grave (artigo 50, inciso II, c/c artigo 39, inciso II ou artigo 50, inciso VI, c/ artigo 39, inciso I, da Lei nº 7.210/1984) durante o cumprimento de pena.

A jurisprudência ratifica o entendimento:

"HABEAS CORPUS
. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS POR OCASIÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DO REGIME. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS.

1. Apesar de o
habeas corpus
não constituir a via adequada para análise das questões relativas à execução de pena, admite-se sua impetração, de forma excepcional, para a averiguação de flagrante ilegalidade/nulidade de decisão que afete a liberdade de locomoção.

2. A instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para apurar falta grave praticada pelo reeducando no curso da execução penal satisfaz a exigência da Súmula nº 533 do STJ.

3. Não constitui infringência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa a regressão cautelar do regime prisional sem oitiva prévia do condenado, porquanto trata-se de medida necessária apenas na regressão definitiva.

4. A decisão que regrediu o Paciente cautelarmente está devidamente fundamentada no cometimento de falta grave, decorrente do descumprimento das condições impostas para o regime aberto, não havendo ilegalidade a ser proclamada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA."

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5011452-61.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, 1ª Câmara Criminal, julgado em 18/03/2021, DJe de 18/03/2021)

"HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. O
writ
não é o instrumento hábil a se analisar questões relativas à execução penal, sobretudo no que diz respeito aos requisitos para a progressão de regime, que, além de demandar análise de provas e fatos, inviável no vertente instrumento.

2. REGRESSÃO POR SALTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência.

(...).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA."

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5578058-48.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Criminal, julgado em 16/12/2020, DJe de 16/12/2020)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 06/04/2021